Tribunal: TJES
Processo: 0000439-47.2019.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000439-47.2019.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAIR CATELAN
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000439-47.2019.8.08.0066

Apelante: Jair Catelan

Apelado: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...]
para DECLARAR INEXISTENTE a alienação fiduciária em favor da requerida sob o nº AYME00390095796 vinculada ao registro do veículo placa PPO-0530 em nome do requerente
[...]”
, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.(fls. 92/94v)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que ao contrário do que entendeu o magistrado singular a hipótese vertente traduz a ocorrência de dano moral passível de indenização, consubstanciado na efetivação de gravame irregular em seu veículo. Que não se trata de mero dissabor e que sua pretensão indenizatória tem respaldo no art. 14 do CDC, bem como na súmula nº 479, do e. STJ. A final requer seja reformada em parte a sentença, a fim de que o demandado seja condenado no pagamento de indenização por danos morais (fls. 108/114)

Contrarrazões (fls. 122/123v)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão 29/11

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Acerca da matéria, “
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Súmula 479/STJ).”
(AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020)

De acordo com o entendimento sumulado, denota-se que compete à instituição financeira assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação de serviço por ela ofertada, sendo certo que tem o dever de conferir os dados da pessoa contratante.

No caso em análise, restou devidamente comprovado que a apelada não observou os cuidados necessários ao firmar contrato de financiamento do veículo de propriedade do apelante, em favor de terceiro adquirente, que culminou com a inserção de gravame junto ao órgão de trânsito.

Afinal, como bem descrito na minuta recursal, o recorrente,
“[...]a época dos fatos contava com 81 anos de idade, teve seu direito de propriedade tolhido pela fraude perpetrada pela Apelada, pois além de não conseguir regularizar a documentação do seu veículo, restou incapacitado de gozar e dispor de seu bem de maneira livre, correndo o risco de perder seu veículo por possíveis processos de busca e apreensão em alienação fiduciária diante do contrato celebrado de forma fraudulenta.
[por isso]
buscou contato em diversas oportunidades através dos canais de atendimento da Apelada visando resolver a situação de maneira amigável pela via extrajudicial. Todavia, ate a liminar concedida pelo juízo a quo, ou seja, por mais de um ano, conviveu com o temor de utilizar/gozar de o seu veículo pela condição ilegal imposta pela Apelada. Depreende-se dos documentos acostados que foi registrado pelo Apelante Boletim de Ocorrência (fls. 21/23). Além disso, em diversas oportunidades o Apelante e seus familiares buscaram contato junto aos canais oficias e SAC da Apelada (fls. 28). Mais do que isso, conforme e possível observar s fls. 25/27, em 28/05/2019, foi encaminhada notificação extrajudicial aos e-mails institucionais da Apelada, realizando, portanto, a comunicação formal do ocorrido. No entanto, apesar de todos os esforços empreendidos pelo Apelante, a Apelada manteve-se inerte aos seus suplícios.[...]”

Tal circunstância, como visto, atrai a responsabilidade da instituição financeira recorrente junto ao recorrido, que sofreu danos extrapatrimoniais em decorrência do gravame injusto de seu veículo por conta de uma fraude.

Nesse sentido, anoto que este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “
Se o automóvel é de propriedade exclusiva da autora e sempre esteve sob a sua posse, não tendo sido realizada nenhuma transferência junto ao banco requerido ou para terceiros, tendo havido, na realidade, falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao celebrar contrato fraudulento de alienação fiduciária com terceiro e possibilitar o registro de gravame no veículo da requerente, configurado está o ato ilícito (art. 186 do CC/02) passível de indenização (art. 927 do CC/02) pelo dano moral provocado aos direitos da personalidade da demandante (art. 5º, inciso X, da CF/88), considerando os transtornos provocados, especialmente diante do risco de apreensão do automóvel, e do menosprezo do banco diante das tentativas de resolução pacífica do conflito, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, extrapolando o mero aborrecimento.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044160014344, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte julgado deste sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADA ENTRE TERCEIRO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Súmula 479/STJ). (AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020)

2. A apelante não observou os cuidados necessários ao firmar contrato de financiamento do veículo de propriedade do apelado, em favor de terceiro adquirente, que culminou com a inserção de gravame junto ao órgão de trânsito.

3. Tal circunstância atrai a responsabilidade da instituição financeira recorrente junto ao recorrido, que sofreu danos extrapatrimoniais em decorrência do gravame injusto de seu veículo por conta da fraude, deixando o requerente sem receber seus documentos e correndo o risco de perder seu veículo por possíveis processos de busca e apreensão em alienação fiduciária diante do contrato celebrado de forma fraudulenta, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau.

4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000356-68.2017.8.08.0044 (044170003527), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021)

No que diz respeito ao valor da condenação anoto, com as devidas adequações, que em casos assemelhados este e. Tribunal tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITAÇÃO - BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANO MORAL CONSTATADO JURIDICIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As ponderações da apelante não justificam a sua conduta desidiosa para fins de retirada do gravame atinente a alienação fiduciária junto ao DETRAN/ES, referente ao veículo mencionado nos autos, haja vista o adimplemento total do financiamento por parte do autor, e pelo fato de que, deveras, o dever de retirada do gravame era da apelante.

2. Restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado não procedeu a transferência do veículo por circunstâncias alheias à sua vontade, inclusive em razão de atos praticados pelo apelante, e o fato de não ter conseguido efetivar a transferência não retira a responsabilidade da recorrente de efetivar a baixa do gravame, pós quitação.

3. Estabelecida a responsabilidade da apelante quanto a não retirada do gravame, a hipótese específica dos autos não reflete mero aborrecimento suportado pelo autor, sendo plenamente possível diagnosticar o dano moral no caso concreto notadamente pelo tempo considerável em que não fora retirado o gravame sendo certo que o procedimento deveria se consolidar em 10 (dez) dias, causando transtornos intensos ao autor para fins de regularizar a documentação de seu veículo e para fins de possível alienação do automóvel adquirido.

4. Quanto ao quantum da fixação da verba indenizatória decorrente dos danos morais, afere-se que o juiz a quo observou com atenção os parâmetros legais aptos para tanto, à luz do caso concreto, fixando com razoabilidade a indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor.

5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cíve
l, 0000559-71.2020.8.08.0061

(
061200005488
)
, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRAVAME. BAIXA NÃO PROVIDENCIADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATRASO SUPERIOR A UM ANO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Encontra-se regida a relação contratual em apreço pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade ao caso é assegurada pelo enunciado sumular nº 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, diploma do qual decorre o dever de informação, pelo fornecedor em favor do consumidor, assegurado, entre outros, por seu artigo 6º, III.

2. Possui a instituição financeira tanto a prerrogativa de lançar restrição nos cadastros oficiais do veículo, quanto o dever de baixá-la depois de satisfeito o crédito, descabendo criar qualquer ordem de embaraços, afinal, o devedor que paga tem direito à quitação regular (artigo 319 do CC), acerca da qual, destaca-se, não há controvérsia nos autos.

3. Depreende-se do dossiê consolidado do veículo emitido pelo DETRAN/ES ter o Banco do Brasil requerido em 09/11/2016 a baixa do gravame outrora pendente (penhor) e, inexplicavelmente, ter procedido a novo lançamento de gravame em 16/11/2016 (alienação fiduciária), carecendo não só de razoabilidade, mas, também, de comprovação, nos termos do artigo 373, II do CPC, a imputação de falha ao ex adverso (negativa de baixa de gravame pelo Sistema Nacional de Gravames decorreria do fato do consumidor não ter emitido o certificado do registro do veículo no prazo de trinta dias contado da alteração).

4. A referida falha na prestação do serviço é evidenciada à luz da Resolução CONTRAN nº 807/2020, que sucedeu a de nº 320/2009, vigente à época da contratação, dada a previsão de caber à instituição credora diligenciar a baixa do gravame em até dez dias contados da quitação das obrigações contratuais.

5. Não obstante o simples inadimplemento contratual, em regra, não configurar dano indenizável, há na hipótese consequências fáticas outras capazes de ensejar o dano moral, em especial o atraso de mais de um ano já contado ao tempo da propositura na tomada da providência em questão.

6. A reflexão acerca do quantum indenizatório, a seu turno, deve considerar os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida. Ademais, necessário considerar que as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, a partir do que se concluiu pelo acerto na fixação promovida na origem (R$ 3.000,00 - três mil reais), eis que outros desdobramentos além daqueles nesta oportunidade destacados não foram comprovados.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 018180000301, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
à apelação cível para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar a recorrida no pagamento de danos morais no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante da nova feição sucumbencial, deve o apelado arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADA ENTRE TERCEIRO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Súmula 479/STJ).”
(AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020)

2. O recorrido não observou os cuidados necessários ao firmar contrato de financiamento do veículo de propriedade do apelante, em favor de terceiro adquirente, que culminou com a inserção de gravame junto ao órgão de trânsito.

3. Tal circunstância atrai a responsabilidade da instituição financeira junto ao recorrente, que sofreu danos extrapatrimoniais em decorrência do gravame injusto de seu veículo por conta da fraude
.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.